Tribunal: TJDFT
Processo: 0717291-37.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DA PARTE RÉ DESERTO. NÃO JUNTADA DE GUIA RECURSAL E COMPROVANTE DE PAGAMENTO. ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO DA PARTE RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) condenar o requerido a restituir à requerente os valores descontados mensalmente em seu benefício previdenciário, sob a nomenclatura de “EMPRESTIMO SOBRE A RMC”, no período de agosto/2020 a agosto/2023, a quantia de R$ 3.715,58, já na forma dobrada; b) DETERMINAR que o requerido cesse, a partir de sua intimação pessoal a ser realizada após o trânsito em julgado desta sentença, os descontos realizados no benefício do INSS da autora referente ao empréstimo sob a nomenclatura de “EMPRESTIMO SOBRE A RMC”, objeto dos presentes autos.
II. Recursos próprios e tempestivos. Recurso da parte autora dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Foram apresentadas contrarrazões pela parte autora.
III. Inicialmente, quanto à admissibilidade do recurso, consigna-se que se sujeita ao integral recolhimento das duas guias de preparo, que compreenderão todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (art. 54, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95). No sistema dos Juizados Especiais, o regime para pagamento do preparo é próprio (art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95 c/c art. 31, §1o do RITR), devendo ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo, os comprovantes e suas respectivas guias deverão ser apresentados.
IV. Pontua-se que é inaplicável o art. 1.007 do CPC/2015 nos Juizados Especiais (Enunciados 80 e 168 do FONAJE). Isso porque não há lacuna ou omissão na lei expressa e o regramento disposto em lei especial afasta a aplicação da norma geral, sob pena de contrariar as regras e princípios próprios em que se assenta o sistema dos Juizados Especiais.
V. Na espécie, a parte ré apenas comprovou o recolhimento da guia do preparo recursal, deixando de juntar a guia e o respectivo comprovante de pagamento referente às despesas processuais. Desse modo, reconheço a deserção do recorrente BANCO BMG S.A, a culminar no não recebimento do recurso inominado.
VI. Quanto ao recurso da parte autora, este restringe-se ao pleito de indenização por danos morais. Alega que o recorrido continuou efetuando descontos diretamente na sua folha de pagamento desde a data em que contratado o cartão consignado, mesmo tendo alterado o formato do cartão para comum e devolvido o dinheiro integralmente. Sustenta que a atitude em questão enseja danos morais, pois age com má-fé e abuso de poder econômico.
VII. Os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade. No caso concreto, não se trata de dano in re ipsa, cabendo à parte autora apresentar elementos mínimos que comprovem ter a conduta da parte adversa causado ofensa a seus direitos da personalidade. Nesse aspecto, a falha na prestação do serviço, consistente no desconto na folha de pagamento da aposentadoria da parte autora mesmo após a devolução do valor debitado, por mais de 3 anos, caracteriza violação dos direitos personalíssimos e gera o dever de indenizar. Na espécie, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente para reparação dos danos extrapatrimoniais. Neste sentido, confira-se precedente deste E. TDFT: (Acórdão 1824032, 07039887120238070014, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2024, publicado no DJE: 12/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

VIII. RECURSO DA PARTE RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da prolação do acórdão (Súmula 362 STJ). Recurso da autora sem custas e honorários. Condeno a parte ré ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, os quais fixo em 15% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.